Tribunal: TJPA
Processo: 0837196-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837196-81.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAUDE. CONSTITUCIONAL. INFANTE. FÓRMULA ALIMENTAR. NEOFORTE. DIREITO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO INSUMO. FLEXIBILIZAÇÃO NAS REGRAS DE CONTRATAÇÃO. ASTREINTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, considerando os documentos juntados aos autos, notadamente o Laudo médico, entendo evidenciada a necessidade no fornecimento do suplemento em questão
. Além do que, a recusa no fornecimento pela fazenda pública demandada, demonstram a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com o escopo de garantir o direito pleiteado.

2.
Considerando a competência imediata do município quanto a execução dos
serviços públicos de saúde,
entendo devida a garantia do fornecimento da fórmula pretendida pelo apelante, porém, lhe é devido o direito de pleitear o ressarcimento dos valores dispendidos, haja vista a responsabilidade municipal.

3.

Em situações relacionadas à tutela do direito à vida, como no presente caso, a urgência da situação justifica a possibilidade de compras pelo Poder Pública sem os usuais protocolos de compras realizadas pela fazenda pública, conforme regramento previsto na Lei de Licitações.

4. A fixação das astreintes em demandas ajuizadas contra a fazenda pública não encontra óbice legal, tendo papel fundamental, sobretudo, em demandas relacionadas ao direito à saúde, de modo que entendo devida sua manutenção, nos termos estabelecidos pelo Juízo singular.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM, nos autos da ação da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado em favor de D.Q.S. em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, foi proposta a presente demanda com o escopo de obter o fornecimento do
suplemento alimentar
neoforte
, na quantidade de 11 latas/mês, durante o tempo do tratamento prescrito, pois a infante foi diagnosticada como portadora fibrose cística e APLV (alergia à proteína do leite).

O Juízo de 1º Graui deferiu a tutela de urgência pretendida.

Em contestação, o Requerido, Estado do Pará, suscitou, preliminarmente, que o fornecimento de fórmulas alimentares é do Município, existindo inclusive programa para tal, nesse sentido, arguiu por sua ilegitimidade. No mérito, ponderou observância ao caráter principiológico do direito à saúde; respeito aos princípios da reserva do possível, separação de poderes e atenção ao pacto federativo.

O Ministério Público de 1º Grau informou que estaria ocorrendo o descumprimento da tutela de urgência concedida, em razão disso, o Juízo singular determinou o sequestro de verba do demandado.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente a ação a fim de assegurar a Requerente o medicamento postulado nesta via, pelo tempo prescrito em laudo médico.

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz a legitimidade passiva do Município de Belém na obrigação requerendo de modo subsidiário que o Ente Municipal ressarcisse o Estado posteriormente. Ademais alegou que não possuía amparo orçamentário para a demanda além de que haveria por parte das indústrias alimentícias uma supervalorização das fórmulas alimentares. Argumentou que a compra deveria ter sido realizada por meio de procedimento licitatório. Ao final requereu o afastamento da multa até o fim da pandemia ou sua redução.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, relevante destacar o acerto do Juízo de primeiro grau ao fixar a legitimidade passiva do ente estadual, à medida que junto aos entes públicos, possui responsabilidade solidária, tendo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nesse compasso, no que se refere às competências delimitadas pela
Lei n. 8.080/1990, importante verificar que
compete ao Município
p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar
os serviços públicos de saúde e ao
Estado
prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e
executar supletivamente
ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 17 e 18, o que denota a responsabilidade de ambos no fornecimento do objeto pretendido, conforme a seguir transcrito:

“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”

Assim, considerando a competência imediata do município quanto a execução dos
serviços públicos de saúde,
entendo devida a garantia do fornecimento da fórmula pretendida pelo apelante, porém, lhe é devido o direito de pleitear o ressarcimento dos valores dispendidos, haja vista a responsabilidade municipal, nos termos consignados acima.

No caso concreto, considerando os documentos juntados aos autos, notadamente o Laudo Para Fins de Aquisição de Suplemento Nutricional (
Num. 5852379 - Pág. 1/2
), entendo evidenciada a necessidade no fornecimento do suplemento em questão
. Além do que, a recusa no fornecimento pela fazenda pública demandada, demonstram a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com o escopo de garantir o direito pleiteado.

Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais.

Além disso, em situações relacionadas à tutela do direito à vida, como no presente caso, a urgência da situação justifica a possibilidade de compras pelo Poder Pública sem os usuais protocolos de compras realizadas pela fazenda pública, conforme regramento previsto na Lei de Licitações.

A propósito:

“
E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIO - IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO - DEVER CONSTITUCIONAL - ART. 196, CF - LAUDO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DEVER DO ESTADO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela antecipada de urgência será concedida quando restar evidenciado nos autos, por meio documentos e laudos médicos, que o paciente está acometido por doença grave e que necessita, com urgência, iniciar o tratamento com a medicação indicada por seu médico, havendo risco de agravamento da condição de saúde do paciente, em razão de possível progressão da doença. 2. O art. 196, da Constituição Federal, prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer portaria ou outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida 3. O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que é possível ao juiz - ex officio ou a requerimento da parte -, em casos que envolvam o fornecimento de medicamentos, exames ou consultas a portador de doença grave, determinar a imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, objetivando o efetivo cumprimento da determinação judicial. 6.
Em casos de emergência a licitação é dispensável, não se justificando, portanto, o pedido de dilação para a compra do medicamento
.

(TJ-MS - AI: 14056975120168120000 MS 1405697-51.2016.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016).
”

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Outrossim, a fixação das astreintes em demandas ajuizadas contra a fazenda pública não encontra óbice legal, tendo papel fundamental, sobretudo, em demandas relacionadas ao direito à saúde, de modo que entendo devida sua manutenção, nos termos estabelecidos pelo Juízo singular.

Desse modo, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021